Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-10.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA - CNPJ: 00.174.011/0001-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PIRES DE FREITAS - CPF: 005.722.331-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

A possibilidade de estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não confere à Instituição Financeira liberdade contratual absoluta, permanecendo ela adstrita aos limites impostos pela boa-fé e pela função social do contrato, cláusulas gerais norteadoras das relações negociais.

Incumbe ao consumidor, portanto, demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela Instituição, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, ônus do qual não se desincumbiu
; ressalta-se a viabilidade da capitalização diária, eis que foi pactuada;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO PIRES DE FREITAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário – que nos autos 0000993-10.2018.8.11.0041 – Código 1277296 – Embargos a Execução – opostos em face de BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos de art. 487, I do CPC, permanecendo o título executivos pactuado entre as partes; Condenou os autores de forma solidária, ao pagamento dos custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa a
exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Incialmente quanto ao preparo, que a dispensa fica evidente,
tendo em vista que a Defensoria Pública está atuando como curadora especial na defesa dos réus revéis, conforme entendimento Recente exarado pela Corte Especial do STJ.

Em suas razões, no que tange aos juros remuneratórios, que trata-se de pacto de adesão imposto unilateralmente pela instituição financeira, logo, se vê a caracterização a pratica abusiva, nos moldes do art. 39, IV e V do CDC.

Sustenta que restou estabelecido juros remuneratórios bem além da taxa média divulgada pelo Bacen.

Para tanto, que a taxa de juros remuneratórios pactuada na avença foi de 3,78% ao mês e 56,0860162% ao ano, enquanto a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito
contraído pelo réu, foi de 1,84% ao mês.

Assim, que deve ser reconhecida a abusividade na cobrança dos
encargos remuneratórios, declarando iníquo e abusivo os encargos financeiros dispostos na cláusula VI do contrato, que estabeleceu juros excessivos e, consequentemente, determinar a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN de 1,84% a.m.

Quanto a capitalização dos juros – está prevista a cobrança de capitalização diária, tornando-o lesivo aos Apelantes.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, que esta Especializada, por atuar como CURADORA ESPECIAL dos Embargantes, citado por edital, ou seja, pessoas que se encontram em lugar incerto e não sabido, no caso de procedência dos embargos à execução, faz jus sim aos honorários de sucumbência e estes devem ser arcados integralmente pelo embargado, pois deu causalidade para ser responsabilizado ao pagamento de tal verba.

Prequestiona
o art. 51, incisos III e IV e § 1.º, da Lei n.º 8.078/90, eis que os juros remuneratórios são abusivos; acarretam onerosidade excessiva aos
apelantes, em que pese o entendimento Jurisprudencial, e são cláusulas nulas
de pleno direito, por impor condição iníqua ao consumidor.

Requer o recebimento e conhecimento deste recurso, isentando do recolhimento do preparo, vez o Apelante é curatelado pela Defensoria Pública do Esa de Mato Grosso.

O Acolhimento das razões supra, a fim reformar a decisão singular, declarando abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, REDUZINDO PARA PERCENTUAL DE 1,84% ao mês,
previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, bem como, também declarar a
abusividade da clásula de capitalização de juros.

Condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual sugerido de 20% do atualizado da causa, art.85, §2° do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 157716161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO PIRES DE FREITAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário – que nos autos 0000993-10.2018.8.11.0041 – Código 1277296 – Embargos a Execução – opostos em face de BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos de art. 487, I do CPC, permanecendo o título executivos pactuado entre as partes; Condenou os autores de forma solidária, ao pagamento dos custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O Apelante pretende a
reforma a decisão singular, declarando abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, reduzindo para o percentual de

1,84% ao mês, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, bem como, também declarar a

abusividade da cláusula de capitalização de juros.

Pois bem.

Não há dúvidas de que a celebração de contrato de operação de crédito com Instituição Financeira reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297.

Não se desconhece, também, que a jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Eis o teor do enunciado sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula n.596 - STFAs disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

A possibilidade de estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, todavia, não confere à Instituição Financeira liberdade contratual absoluta, permanecendo ela adstrita aos limites impostos pela boa-fé e pela função social do contrato, cláusulas gerais norteadoras das relações negociais.

Incumbe ao consumidor, portanto, demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela Instituição, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, até porque a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não constitui abusividade, nos termos da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram

“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro” valor principal R$ 30.381,04 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos), a taxa de juros 3,78% a.m 56,0860162% a.a..

Aduziu no entanto, que
taxa de juros remuneratórios de mercado previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central era de 1,84%.

No entanto, não desincumbiu-se do ônus de comprovar suas alegações, posto que, deixou de juntar aos autos documentos corroborassem com o alegado.

No mesmo sentido, precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá, todavia, de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ
(REsp 1.061.530/RS, ”Relatora Min. Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...] (AgRg no AREsp 474.218/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a

12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.2. Não tendo sido demonstrada a abusividade pelo tribunal de origem, correto o julgado que manteve os juros remuneratórios nos termos da contratação.3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 555.912/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014)

No que tange a estipulação contratual relativa à capitalização dos juros remuneratórios na periodicidade diária, eis que assim pactuada entre as partes, conforme exigido pelo c. STJ.

Diz o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida totalmente, tendo em vista a ausência de qualquer demonstração de vício; mas sim de perfeito estado de vontade quando entabulado o ato jurídico.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023